Tribunal: TJMT
Processo: 0033780-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0033780-34.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Limitação Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE - CNPJ: 42.585.588/0001-32 (APELADO), JOSE RICARDO PEREIRA LIRA - CPF: 697.465.597-53 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), SERGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA - CPF: 029.280.207-21 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ROLIM DA SILVA - CPF: 005.258.162-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EM E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – ABRASCE – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DA LEI No 5.814/2014 – POSSIBILIDADE – LEI DE EFEITOS CONCRETOS – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – No caso dos autos, a Recorrida
possui como filiados os maiores shopping centers da capital.
A
demais, justamente pelo fato de a Apelada figurar no polo ativo na condição de
substituta processual
de seus associados e não como uma mera representante, não teria a obrigação de apresentar a relação nominal dos filiados locais, na medida em que defende direitos alheios em nome próprio.

2 – Desarrazoada a afirmação do Município Recorrente de que o
mandamus
teria como objetivo atacar lei em tese, na medida que a Lei supracitada possui efeitos concretos, dada a previsão de sanções para a hipótese de seu descumprimento, demonstrando-se a iminência da violação a direito líquido e certo a ensejar a impetração de mandado de segurança preventivo.

3 –
A Lei
no 5.814/2014
regulamentou a cobrança nos estacionamentos particulares, rotativo e mensal, na Capital, além de impor sanções para a hipótese de seu descumprimento.

4 –
Esta matéria já foi objeto de debate em nossa Suprema Corte, sendo declarada a inconstitucionalidade de atos normativos similares (conforme ADI 4862/ PR), pois a cobrança de taxa de estacionamento em shoppings centers, escolas particulares, hospitais entre outras empresas, é matéria legislativa de competência da União, não podendo os Municípios editarem leis que regulem o assunto.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO/INTERESSADO:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS - ABRASCE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança – Processo no 0033780-34.2014.8.11.0041, ajuizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE em face do ente municipal, concedeu a segurança, determinando a suspensão dos efeitos da Lei no 5.814/2014, em razão de sua inconstitucionalidade.

Irresignado com a decisão, o Apelante recorre a Sodalício (ids.7784963, 7785079 e 7785080) requerendo a ilegitimidade ativa “ad causam” da Apelada, pois alegou que a associação não demonstrou a existência de associados em Cuiabá/MT, a fim de atuar como substituta processual.

Argumentou que o
writ
não pode ser impetrado contra lei em tese, pois no caso em tela
não há situação concreta capaz de configurar o justo receio de lesão, imprescindível para possibilitar o manejo do mandado de segurança. Tem-se apenas a edição de norma jurídica geral e abstrata, contra a qual ao impetrante se opõe. Em outras palavras, no caso em análise, a impetrante não logrou demonstrar a existência de ato coator. Limita-se a discorrer sobre seu direito em tese, sem apontar nenhum ato praticado pela autoridade impetrada ou na iminência de ser praticado
.

Asseverou ainda que a lei, ao instituir a cobrança fracionada nos estacionamentos particulares, possui nítido interesse local, o que claramente, segundo o recorrente, protegem os consumidores que utilizam tais serviços.

Em suas contrarrazões (ids. 7785082, 7785083, 7785084, 7785085, 7785086), o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, para manter a sentença guerreada incólume.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 8150431), manifestou-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2020